Tribunal: STF
Processo: Rcl 54916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Negativa de acesso a informações financeiras alusivas a terceiros. Acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF). Inviável. Meio de obtenção de prova. Risco à lógica do sistema de inteligência (RE nº 1.055.941-RG, de minha relatoria, DJe de 18/3/21). Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. As informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada não indicaram a ocorrência de negativa de acesso pela defesa aos elementos de prova já documentados.



    2. O acesso integral teria sido inviabilizado em razão de envolver informações financeiras alusivas a terceiros.



    3. “O relatório de inteligência financeira [RIF] deve ser preservado, inclusive porque ele mostra a lógica do sistema de inteligência. (…) Eles podem subsidiar uma investigação, podem vir a dar início a uma investigação, mas eles não são meios probantes, até porque seria ensinar ao que quer subverter a lei como o Estado-Inteligência, na área financeira, se utiliza de sua análise para coibir a criminalidade no sistema financeiro, ou a lavagem de dinheiro, ou os atos terroristas” (RE nº 1.055.941-RG, de minha relatoria, DJe de 18/3/21).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.